Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014490-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARAES - CPF: 095.301.889-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTHON JUNIOR GONCALVES SILVA - CPF: 048.558.511-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA - CPF: 063.511.431-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKEL OLIVEIRA VELOZO - CPF: 054.200.251-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALARDEADA A SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO AUTORIZADOR DA REANÁLISE DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, CUMULADA COM TESE DE EXCESSO DE PRAZO –
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA A OCORRÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – REJEIÇÃO – EFETIVA SUPERVENIÊNCIA DE FATOS INÉDITOS E QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO, MAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DA AÇÃO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – FEITO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há f
alar em reiteração de pedidos quando o impetrante assenta a pretendida revogação da custódia cautelar na alegada alteração substancial da situação fático-processual da paciente, efetivamente caracterizada pela superveniência de fatos que não foram objeto do
writ
anteriormente manejado, mas que a despeito do dispêndio argumentativo do impetrante não ensejam o arrefecimento do
periculum libertatis
, conservando-se evidenciada a periculosidade concreta da favorecida nesta ordem, a tornar insuficiente e inadequada a substituição da segregação provisória por medidas cautelares alternativas.

2. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, a ação penal conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro; o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo, que já se encontra em fase de oferecimento das alegações finais, portanto, na iminência de ser sentenciado.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ULISSES GARCIA NETO

PACIENTE:

CAROLINE

MORAIS GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1015222-47.2021.8.11.0042 (PJe), em que
denunciada
como incursa nas sanções do
art. 2º da Lei n.º 12.850/13
,
art. 1º, inc. I, alínea
a
e
b
c/c §4º, inc. III da Lei n.º 9.455/97
e
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Contextualizando os fatos, narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente na data de
14/10/2021
e, conquanto seja
primária
, com
endereço certo
, exercente de
labor lícito
e
genitora de 04 (quatro) crianças
menores de 12 (doze) anos de idade; permanece segregada desde então.

Nessa ordem de ideias, defende que, muito embora a segregação cautelar da favorecida nesta ordem já tenha sido objeto de análise no bojo do HC n.º 1015222-47.2021.811.0042, devidamente julgado por esta eg. Corte de Justiça,
houve desde então a superveniência de fatos novos que ensejam a reapreciação da matéria
; ressaltando, nesse aspecto, que
a denúncia pelo crime de tráfico de drogas fora rejeitada em relação à paciente
, demais disso,
nenhuma das testemunhas inquiridas durante a instrução criminal a reconheceu ou confirmou sua participação nos ilícitos
– circunstâncias que, segundo o impetrante, evidenciam o
arrefecimento do
periculum libertatis
e tornam desnecessária a manutenção do ergástulo, cuja revogação fora pleiteada ao juízo
a quo
em abril/2023 à conta dessa
alteração fático-processual
, porém, até a data desta impetração, o pedido ainda não havia sido apreciado.

De outra banda, o firmatário do remédio heroico defende a ocorrência de
excesso de prazo
na custódia cautelar
, sob a perspectiva da desídia das autoridades na condução do processo, porquanto nada obstante a paciente esteja segregada
há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, não houve solução de mérito na ação penal, pois
a perícia dos aparelhos celulares apreendidos ainda não foi concluída
; a tornar ilegal a medida segregatícia ora vergastada.

Enfim, a título de reforço argumentativo da alardeada ilegalidade em concreto, assevera que embora a audiência de instrução e julgamento tenha sido agendada para o dia 01/06/2023 às 09h30min, acabou sendo adiada para o período vespertino sem que a defesa técnica da paciente fosse devidamente cientificada e, por isso, não logrou se fazer presente à solenidade, a redundar em evidente prejuízo ao direito de defesa da increpada.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem para o fim de ver relaxada ou mesmo revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V e art. 318-A, ambos do CPP, “
inclusive com eventuais medidas diversas a prisão que este tribunal entender necessárias”

sic
; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 172888651 ao ID 172888654.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 172908687), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 173190184), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 174602654), que se fizeram acompanhar dos documentos de ID 174602655 e ID 174602657.

Na sequência, o impetrante protocolou o petitório de ID 175230180, insistindo na concessão liminar da ordem e pleiteando por sua intimação pessoal para realização de sustentação oral quando da inclusão do feito em pauta para julgamento.

Instigada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“
não conhecimento” do
writ
quanto às teses de falta de fundamentação quanto ao
periculum libertatis
, negativa de autoria e substituição do ergástulo pela custódia domiciliar; e, na parte remanescente, seja
denegada a ordem
(ID 175380665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se o advogado

Dr. Ulisses Garcia Neto
(OAB/MT 11.512), para fins de realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, consoante requerido na exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, curial esclarecer que a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção parcial da ordem sem exame do mérito, por entender que “
os argumentos de ausência de fundamentação do decreto constritivo, negativa de autoria e de substituição da prisão preventiva por domiciliar foram analisados no habeas corpus n.º 1011619-58.2022.8.11.0000
”, caracterizando, assim, indevida utilização do presente
writ
para rediscutir matéria já debatida nesta instância, máxime porque entende inexistir fato novo apto a ensejar a reanálise da temática.

Todavia, da análise da exordial deste
habeas corpus
verifico que, em verdade, neste atual momento, o impetrante busca a revogação da constrição cautelar ora vergastada sob a alegação de
superveniente alteração substancial na situação fático-processual da paciente
, pois, após o julgamento do
writ
anteriormente impetrado, houve a rejeição da denúncia especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas que lhe estava sendo imputado, subsistindo contra si tão somente a acusação pelos crimes de tortura e pertencimento à organização criminosa; além disso, as testemunhas inquiridas em juízo supostamente não confirmariam o seu envolvimento com tais atividades criminosas, o que estaria a arrefecer o
periculum libertatis
, ao que agrega o reforço argumentativo de que a primariedade e os bons antecedentes da paciente possivelmente lhe beneficiarão quando da imposição de eventual pena, de modo que a permanência da prisão preventiva afigurar-se-ia arbitrária e abusiva.

Em sendo assim, não há falar em reiteração de matérias, tampouco em extinção do
writ
sem exame do mérito, porquanto evidenciada a superveniência de
fato novo que autoriza a reavaliação por esta eg. Corte de Justiça da necessidade da custódia cautelar
, porém, limitada à premissa de que a continuidade da prisão cautelar é ilegal frente à rejeição da denúncia quanto ao crime de narcotráfico e à suposta insuficiência da prova testemunhal em demonstrar a responsabilidade penal da paciente, teses que, de acordo com as informações prestadas, já foram refutadas pela autoridade inquinada de coatora, afastando-se, por conseguinte, a alegação do impetrante de que o pleito estava pendente de apreciação.

Nessas condições,
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
habeas corpus
há que ser inteiramente submetido a julgamento.

Por conseguinte, quanto à alardeada alteração substancial da situação fático-processual da paciente, é certo que os fatos supervenientes ao julgamento do primeiro remédio heroico impetrado não são capazes de autorizar
a concessão da ordem, pois,
para além de ser inviável em sede de
habeas corpus
qualquer juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução criminal
, sopesando-se a qualidade de uma prova em detrimento de outra, como quer o impetrante ao insistir na tese de que as testemunhas ouvidas na solenidade instrutória não teriam demonstrado o envolvimento da paciente nos crimes imputados;
a só rejeição da denúncia no que tange ao delito de narcotráfico não tem o condão de afastar a necessidade da
segregação cautelar
, que encontra amparo na gravidade concreta dos crimes pelos quais a denúncia subsiste válida – quais sejam, pertencimento à organização criminosa e tortura mediante sequestro, haja vista a existência de fortes indicativos de que, na condição de integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”,
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
participou, ainda que indiretamente, do “salve” aplicado na vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
, que foi punido com cerca de 20 (vinte) golpes aplicados com uma mangueira de gás, em decorrência de dívidas envolvendo a comercialização espúria de narcóticos, situação que revela ousadia e periculosidade dos envolvidos.

Além disso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que se justifica a decretação da prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades, de modo que eventuais condições subjetivas favoráveis à paciente não são impeditivas à decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação, tal qual
in casu
.

Igualmente, indicando o contexto fático que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Enfim, não se pode descurar que a natureza processual da prisão preventiva a desvincula da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, sendo legítima desde que decretada mediante decisão judicial fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar irrelevante o argumento de que o encarcerado, eventualmente condenado, será colocado em regime diverso do fechado, até mesmo porque esse exercício de
futurologia
é vedado na cognição sumária do remédio heroico.

De outro lado, no que se refere
à tese

de

excesso de prazo
, d
essume-se dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício, que a ora paciente
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
teve sua prisão preventiva decretada em
13/08/2021
, porquanto angariados fortes indicativos de que estaria envolvida nos crimes de organização criminosa, tortura mediante sequestro e tráfico de drogas; sendo a ordem prisional efetivamente cumprida no dia
14/10/2021
[autos n.º 1007057-11.2021.811.0042].

Encerradas as investigações, no dia
04/11/2021
o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face de
CAROLINE
e de outros 05 (cinco) indivíduos, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no
art. 2º da Lei n.º 12.850/13
,
art. 1º, inc. I, alínea
a
e
b
c/c §4º, inc. III da Lei n.º 9.455/97
e
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, tudo na forma do art. 69 do CP [ação penal n.º 1015222-47.2021.811.0042].

A exordial acusatória foi
parcialmente recebida
na data de
10/12/2021
, excluindo-se do escopo da ação penal a prática do crime de tráfico de drogas em relação aos corréus
Wesley Dorcelino da Silva
,
Gabriel Eduardo de Lara Garcia
e
Maykel Oliveira Velozo
; mesma ocasião em que reanalisada a necessidade de manutenção da custódia cautelar da favorecida nessa ordem e de seus comparsas.

Na sequência, o i. Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, a fim de que fosse realizada a retificação quanto ao nome e qualificação do corréu
Wesley
; o que foi devidamente acolhido pela autoridade judiciária de primeiro grau na data de
13/05/2022
; oportunidade em que, também, fora determinada a citação pessoal de 02 (dois) acusados e a intimação pessoal de outros 02 (dois) para que informassem os dados de seus defensores ou manifestassem o interesse em serem assistidos pela i. Defensoria Pública, bem assim, restou
indeferido o pedido de revogação da custódia
formulado pela defesa técnica da ora paciente
CAROLINE
e de outros codenunciados.

Na data de
07/11/2022
foi determinada a citação editalícia de
Wesley
e a intimação pessoal de
Maykel
para constituir novo patrono; ao que se seguiu a prolação de
nova decisão na data de

13/03/2023
, por meio da qual a d. autoridade impetrada:
i)

rejeitou parcialmente a denúncia em face da beneficiária deste
writ
, tão somente quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP;
ii)
determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao corréu
Wesley
;
iii)
deferiu a antecipação de provas requerida pelo Ministério Público;
iv)
nomeou a i. Defensoria Pública para acompanhar a coleta cautelar da prova testemunhal em relação a
Wesley
; e
v)
determinou a remessa dos autos ao
Parquet
para manifestação acerca das preliminares arguidas em sede de resposta à acusação e, ainda, quanto à possível ocorrência de litispendência quanto ao crime de tráfico de drogas imputado a 2 (dois) codenunciados.

O processo retornou ao Gabinete na data de
20/04/2023
e, uma vez constatada a litispendência quanto ao crime de tráfico de drogas imputado aos corréus
Luan
e
Weverthon
, a d. autoridade impetrada extinguiu a ação penal sem resolução do mérito nesse particular aspecto, determinando o prosseguimento do feito em relação às demais imputações; tendo, na mesma oportunidade, designado audiência de antecipação de provas/instrução e julgamento para o dia
01/06/2023
.

A solenidade instrutória foi realizada na data outrora agendada e, ao final do ato, a MM.ª Juíza
a quo
:
i)
determinou o desmembramento do feito em relação a um dos codenunciados;
ii)
deferiu a diligência requisitada pelo Ministério Público na fase do art. 402 do CPP, determinando a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Poxoréu/MT, a fim de que forneça o laudo pericial de extração de dados e das mídias ópticas, com o espelhamento dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos no curso das investigações.

Atualmente, os autos aguardam a juntada das respectivas alegações finais para que, enfim, seja remetido ao Gabinete para prolação de sentença.

Partindo dessas premissas, nada obstante o
impetrante
sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo por estar a paciente recolhida ao cárcere desde
14/10/2021
, ou seja, há aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

Constitui entendimento pacífico
na jurisprudência que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...).
” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do seguinte precedente:

“[...]

O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Nesses termos, à vista
do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro dos limites da razoabilidade e com observância ao devido processo legal
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de seis], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro; circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento da ação penal.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo de duração do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em tempo, consigne-se que
a sistemática processual penal adota o entendimento de que nenhuma nulidade restará declarada se do ato em questão não resultar prejuízo para as partes. É esta a reflexão contida no princípio
pas de nullité sans grief
, devidamente insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal, sendo cediço, outrossim, que
a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta

que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas

sujeitam-se à preclusão consumativa e à demonstração concreta e objetiva do prejuízo causado; entretanto,
in casu
, a prova pré-constituída sequer confirma a alegação do impetrante de que a paciente teria ficado desassistida na audiência de inquirição de testemunhas que se realizou fora do horário inicialmente agendado e, por isso mesmo, não teve a presença do defensor da ré, de sorte que não há falar em mácula capaz de contaminar a higidez da custódia provisória.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, rejeito a preliminar de extinção parcial do
writ
por reiteração de pedidos suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e,
no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
,
mantendo-lhe a prisão preventiva tal como decretada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023